Tribunal: TJES
Processo: 5008734-23.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008734-23.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: AQUILA TETZLAFF
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5008734-23.2024.8.08.0030

Recorrente: DETRAN-ES;

Recorrido: AQUILA TETZLAFF;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. ERRO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE FEZ COM QUE A PARTE AUTORA TIVESSE SUA CNH SUSPENSA EM RAZÃO DE INFRAÇÕES JÁ ATINGIDAS PELA DECADÊNCIA. FALHA ADMITIDA EM CONTESTAÇÃO, E PROCESSO CANCELADO, TENDO SIDO DECLARADA A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. JUIZ DE PISO ENTENDEU AINDA PELA CARACTERIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E CONDENOU A AUTARQUIA AO PAGAMENTO DE R$3.000,00 A ESTE TÍTULO. RECURSO DO ESTADO BUSCANDO A REFORMA DO JULGADO COM A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPAROS. ERRO CONFESSADO QUE GEROU SUSPENSÃO INDEVIDA DE CNH, ALÉM DE TER FORÇADO À PARTE AUTORA AO AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL. ADEMAIS, VALOR FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL E ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA/DECISÃO MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)